Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728306-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PST ELETRONICA LTDA AGRAVADO: MEGA DISTRIBUIDORA DE SOM E ACESSORIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PST ELETRONICA LTDA contra a decisão proferida nos autos do processo de execução processo n.o 0705159-39.2018.8.07.0014, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de novas pesquisas no SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador